Tribunal: TJSP
Processo: 2053595-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053595-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FELIPE
PIRES MORANDINI e Paciente DANNY ROBERTO SOUSA REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM A
ORDEM para restabelecer a liberdade provisória anteriormente concedida ao réu
que deverá novamente prestar compromisso de comparecer a todos atos processuais e
não mudar de residência sem prévia comunicação em ainda comparecer mensalmente
em juízo para informar e justificar suas atividades e confirmar o local onde está
residindo. Deverá ainda o Paciente ser informado no sentido de que, tal benefício não
lhe será concedido novamente, caso descumpra quaisquer das obrigações. Oficie-se
para que seja expedido alvará de soltura.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053595-79.2020.8.26.0000 -Voto no 17626
2
Habeas Corpus no 2053595-79.2020
Impetrante: Felipe Pires Morandini
Paciente: Danny Roberto Sousa Reis
Juízo: 26a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo
Voto no 17626
HABEAS CORPUS
Uso de documento
falso - Liberdade provisória concedida

Medida
cautelar
descumprida

Não
localizado para citação Prisão preventiva
restabelecida - Despacho suficientemente
motivado Todavia, concedida a ordem
diante da peculiaridade do caso e
considerando a excepcionalidade dos
serviços do judiciário, que poderá
implicar em excesso de prazo.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Felipe Pires Morandini, advogado, em favor de
Danny Roberto Sousa Reis, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante afirma que o
Paciente foi denunciado pelo crime de uso de documento falso, sendo-
lhe deferida a liberdade provisória por ocasião da audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053595-79.2020.8.26.0000 -Voto no 17626
3
custódia,
mediante
o
cumprimento
de
medidas
cautelares
alternativas, contudo, antes que pudesse comunicar ao Juízo a
mudança de seu endereço, o Oficial de Justiça o procurou para cita-
lo e, em razão de não tê-lo localizado, o benefício da liberdade
provisória foi revogado.
Alega que a prisão é desproporcional, pois se
trata de Paciente primário e que caso venha a ser condenado,
certamente a pena privativa de liberdade será substituída por
restritiva de direitos.
Requer, assim, a revogação da prisão preventiva. Os autos foram distribuídos a outro
Desembargador nos termos do art. 70 § 1o do Regimento Interno e
por ele indeferida.
A liminar foi indeferida em sede de Plantão
Judiciário (fls. 28/29), ratificada por este Relator (fls. 31/33), as
informações foram prestadas (fls. 36/39) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 42/43).
É o relatório.
Excepcionalmente a ordem deve ser denegada.
O paciente praticou crime que não pode ser
considerado dos mais graves e que coloca em efetivo risco a ordem
pública e a sociedade, tanto que permaneceu em liberdade desde a
audiência de custódia.
A
liberdade
foi
revogada
e
expediu-se
mandado de prisão porque o réu, ora Paciente, não foi localizado
para citação, deixando, portanto, de cumprir obrigação assumida
quando lhe foi concedida a liberdade.
O Juízo de Primeira Instância agiu com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053595-79.2020.8.26.0000 -Voto no 17626
4
devido acerto ao revogar a liberdade provisória e determinar a
expedição de mandado de prisão.
Entretanto, circunstâncias excepcionais fazem
com que a ordem seja concedida.
Com efeito, o Paciente é primário, o crime
praticado não é dos mais graves e o principal motivo que determinou
a revogação da liberdade, de certa forma, foi superado, pois, ele já foi
citado e o processo pode retomar regular andamento.
Há audiência designada para 21 de maio de
2020, com grande possibilidade de não acontecer em razão da forma
excepcional que os trabalhos do judiciário estão se desenvolvendo.
Não se tem certeza da data que o trabalho
retornará à normalidade e ainda que seja em data anterior à da
audiência, além de ser possível que não se realize eis que,
examinando os autos no sistema informatizado, constata-se que
sequer foram expedidos mandados e ofícios para requisição de
testemunhas e ainda houve renúncia do defensor constituído pelo
paciente que deverá ainda ser intimado a constituir outro ou
aguardar nomeação da defensoria pública.
Tal situação poderá implicar em excesso de
prazo, injusto para o caso e ainda a data poderá ser utilizada para
outra audiência de processo relativo a crime de maior gravidade que
recomende a efetiva prisão do acusado.
Desse modo, CONCEDO A ORDEM para
restabelecer a liberdade provisória anteriormente concedida ao réu
que deverá novamente prestar compromisso de comparecer a todos
atos processuais e não mudar de residência sem prévia comunicação
em ainda comparecer mensalmente em juízo para informar e
justificar suas atividades e confirmar o local onde está residindo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053595-79.2020.8.26.0000 -Voto no 17626
5
Deverá ainda o Paciente ser informado no sentido de que, tal
benefício não lhe será concedido novamente, caso descumpra
quaisquer das obrigações. Oficie-se para que seja expedido alvará de
soltura.
Alberto Anderson Filho
Relator